Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703674-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL LAVANDERIAS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E C I S Ã O Opõe BRASIL LAVANDERIAS LTDA-ME embargos de declaração (ID 14320693) em face da decisão que recebeu o agravo apenas no efeito devolutivo por inexistir fundamentação quanto ao pedido de tutela antecipada recursal (ID 14357508). Argumenta, em suma, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no decisum por não ter apreciado o pedido de antecipação de tutela antecipada, nomeado como pedido liminar, de forma anterior à análise do mérito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, a fim de apreciar e conceder a tutela antecipada recursal requerida liminarmente, a fim de compelir a agravada a retirar, imediatamente, o nome o CNPJ da agravante dos cadastros restritivos de crédito. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício a acarretar sua integração. Isso porque restou expressamente claro no decisum que, apesar de nomeado o recurso como agravo de instrumento com pedido liminar, limitou-se o agravante apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pretendida tutela provisória de urgência, indeferida pelo Juízo a quo. Destaca-se, por oportuno, que o pedido de antecipação de tutela recursal, em que pese possuir correlação com o próprio mérito do agravo, necessita de fundamentação específica que demonstre a probabilidade do direito e principalmente a urgência iminente a não permitir aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado, o que, contudo, não constou das razões recursais. Nota-se, ainda, que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora